Tribunal: TJPA
Processo: 0809223-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809223-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809223-06.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801366-92.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS

IMPETRANTE: DRA. KELLY DE SANT ANNA MAGALHAES DA FONSECA - OAB PA 36.579

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba, nos autos nº 0801366-92.2025.8.14.0133, que manteve a segregação preventiva do paciente, custodiado em flagrante em 16/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, pleiteando substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base em condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e paternidade de menor sob sua dependência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva, especialmente quanto à idoneidade da fundamentação; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão das condições pessoais do paciente, inclusive pela alegação de ser pai de menor com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade extraídos dos depoimentos das vítimas e policiais.

A decisão impugnada demonstra, de forma clara e objetiva, a presença dos pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, não se configurando ausência ou deficiência de fundamentação, pois especifica os elementos concretos que justificam a medida extrema.

A alegação de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e paternidade, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Não restou demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo insuficiente, para tanto, a mera apresentação de laudo médico, sem elementos que comprovem a ausência de outro responsável capaz de prestar os cuidados necessários ao infante.

A possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (arts. 318 e 319 do CPP) mostra-se incabível, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade social evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva atende ao requisito da fundamentação quando expõe, de forma clara e objetiva, elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de menor, não impede a decretação ou manutenção da medida constritiva quando presentes os requisitos legais.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP, exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados do filho menor ou pessoa com deficiência, o que não se presume nem decorre automaticamente da mera condição de genitor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.08.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023; TJPA, HC nº 8209041-02.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809223-06.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801366-92.2025.8.14.0133

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS

IMPETRANTE: DRA. KELLY DE SANT ANNA MAGALHAES DA FONSECA - OAB PA 36.579

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba, proferido nos autos de nº 0801366-92.2025.8.14.0133.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em flagrante no dia 16/03/2025, por ter praticado o crime previsto no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-B, do CP.

Aponta o impetrante constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea, possibilidade de substituição da segregação por medidas diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 318, ambos do CPP, considerando ser o demandante pai de menor sob sua dependência exclusiva, portador de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema, com imposição de cautelar diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido nos termos da decisão de Id. 26695509.

O Juízo originário prestou informação na data de 13/05/2025, por meio do Ofício nº 25/2025 (Id. 26755113).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 27006953).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Nos termos do art. 4º da Resolução nº 213/2015 CNJ, aponto que os agentes policiais responsáveis pela prisão e/ou investigação do delito não estão presentes na solenidade.

Saliento, ademais, conforme art. 6º da Resolução, ter sido assegurado à parte presa, antes do início da audiência, atendimento prévio e reservado com seu Advogado ou Defensor Público, em local apropriado, garantida a confidencialidade, sem a presença dos agentes policiais, sendo esclarecido à parte presa os motivos, fundamentos e rito a ser observado durante a solenidade. Ato contínuo, na forma do art. 8º da Resolução, antes da realização da entrevista da pessoa presa, foi a mesma: a) esclarecida acerca do que é a audiência de custódia e questões que serão nela analisadas; b) cientificada acerca do direito de não estar algemada durante a solenidade, salvante casos de resistência, de fundado receio de fuga, de perigo à integridade física própria ou alheia, sendo que eventual excepcionalidade será justificada por escrito; c) cientificada sobre seu direito de permanecer em silêncio; d) questionada se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares; e) indagada sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão; f) questionada sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à audiência, inclusive sobre a ocorrência de tortura e maus tratos, tudo conforme art. 11 da Resolução; e g) questionada acerca da realização de exame de corpo de delito, passando, então, a ser qualificado.

O MM. Juiz deixa consignado em ata que, devido á urgência inerente ao ato, realiza esta audiência de custódia por videoconferência e que todos os direitos do custodiado estão sendo preservados. Nesse entendimento: “Em caso de urgência e se o meio se revelar idôneo, o juiz poderá realizar a audiência de custódia por videoconferência. É permitido, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. (...) STF. Plenário. ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 (Info 1106).”

Após a oitiva das pessoas custodiadas, foi dada palavra ao Ministério Público e, em seguida, a defesa passou a se manifestar. (Gravação em mídia audiovisual).

Pelo MM. Juiz, então, foi exarada Decisão gravada na íntegra em mídia audiovisual:

Vistos. Verifico que o juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante no id. 138941130.

As defesas apresentaram pedidos de revogação da prisão preventiva em favor de seus patrocinados, id. 138961567 e id. 138950624. O MP se manifestou no id. 138958378 pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa.

Passo, então, a análise acerca da necessidade de manutenção da prisão dos flagranteados.

Restam-se comprovadas a materialidade e indícios de autoria do crime, tendo em vista o depoimento dos policiais militares e das vítimas, todos convergindo no mesmo sentido acerca da ocorrência dos fatos narrados na peça informativa.
No caso em tela, a prisão preventiva dos flagranteados se mostra necessária para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta verificada na ação delituosa evidenciada no modus operandi utilizado pelos agentes.

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS TASSIO RENEE ROGERIO DOS REIS E LEOCY DOS SANTOS ARAUJO, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

(...)” [
destaquei
]

Destaco ainda, que a fundamentação sucinta, que exponha os motivos ensejadores da conclusão alcançada, não torna a decisão nula, pois não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando seu conteúdo se mostra suficiente para identificar os fatores que influenciaram no convencimento do julgador, sendo este o caso dos autos, conforme restou evidenciado na denúncia
[1]
.

Diante disso, não há que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Destaco ainda que o fato do paciente ser pai de menor não determina sua colocação automática em regime de
acautelamento doméstico
, pois restringiu-se a afirmar sua condição de genitor, sem, no entanto, apresentar prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

Por fim, destaco os argumentos trazidos na manifestação ministerial de Id. 26721870, os quais passam a integrar o presente voto:

“(...)

No que tange à alegação de que um dos filhos do paciente é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora conste dos autos laudo médico (ID 26687460), não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, sendo certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, exige prova da indispensabilidade do agente para os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, o que não foi demonstrado no presente caso.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

2) Segundo apurado, a vítima MARIA encontrava-se no interior de seu estabelecimento comercial, o qual já se encontrava fechado ao público, estando os funcionários GEOVANI, RONILSON e RONALDO no local realizando atividades de limpeza, quando os denunciados TÁSSIO e LEOCY, acompanhados de DAYVISON, todos encapuzados, utilizando toucas tipo “balaclava”, e empunhando armas de fogo (revólver calibre .38 e pistola calibre .40, esta última de uso institucional da SEAP), adentraram pelas portas dos fundos do supermercado, acesso utilizado pelos empregados, rendendo os presentes e submetendo-os à vigilância armada.

3)
Inicialmente, MARIA foi abordada por LEOCY, que, portando arma de fogo e com uso de violência e ameaça, subtraiu
o aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone, bem como a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) em espécie e outro aparelho celular que estavam guardados no bolso da vítima.
Durante a ação, com bastante veemência, LEOCY questionava: “cadê o dinheiro da renda, cadê o cofre e as joias?"
(textuais).

4)
Em seguida, TÁSSIO se aproximou e ambos passaram a questionar insistentemente sobre a forma de acesso à parte superior do imóvel, onde se localizava a residência da vítima
.
Apesar de MARIA indicar, falsamente, que o acesso se dava apenas por fora, os denunciados, que se comunicavam, em tempo real, por meio de ligação, com indivíduo ainda não identificados, foram informados de que o acesso se dava internamente, demonstrando conhecimento prévio da estrutura do imóvel e da rotina do local.

(...)

5)
Ao perceberem que haviam sido enganados, os denunciados se exaltaram, passando a agredi-la fisicamente, puxando seus cabelos, balançando violentamente sua cabeça e proferindo ameaças, inclusive dizendo que iriam lhe dar um tiro
.

6) Nesse contexto, LEOCY e TÁSSIO se dirigiram ao andar superior, juntamente com MARIA, enquanto DAYVISON — identificado pelas vítimas como o indivíduo que vestia uma camisa azul — permaneceu com os funcionários rendidos na parte térrea do estabelecimento.

7)
As vítimas
GEOVANI, RONILSON e RONALDO
foram obrigadas a deitar no chão com os braços para trás, sendo amarradas com o uso de abraçadeiras plásticas
.

Na ocasião, os autores subtraíram aparelhos celulares e outros pertences pessoais, incluindo um celular da marca Samsung A1 Core, de cor vermelha, com número (91) 981656449, operadora TIM, pertencente à vítima RONILSON, e um aparelho Samsung Galaxy A13, de cor branca, com o número (91) 98279-6990, operadora TIM, pertencente à vítima GEOVANI; e, ainda, um celular da marca Infinix Note 40, de cor azul, com o número (91) 98229-2805, operadora TIM, pertencente à vítima RONALDO.

8) Já no andar de cima, onde reside a vítima MARIA, mediante violência e reiteradas ameaças de morte,
LEOCY e TÁSSIO

exigiram a entrega da “renda do dia”, de joias e do cofre
.
Após ser revistada com violência, foi conduzida ao interior de seu quarto, situado nos altos do imóvel, onde os criminosos reviraram os pertences em busca de valores
. Conforme relatado pela vítima, naquele cômodo encontrava-se armazenada, dentro de uma caixa, a renda do dia do supermercado, estimada entre R$3.000,00 e R$4.000,00.

9)
A ação criminosa perdurou por aproximadamente trinta minutos
, período em que os autores agiram com domínio do ambiente e coordenação entre si.

10) Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um indivíduo não identificado com a informação de que estaria ocorrendo um assalto no Supermercado Massapê, tendo imediatamente solicitado apoio e se deslocado para o local.

11)
Ao ingressarem por um terreno lateral, os policiais depararam-se com DAYVISON, que, armado com revólver, reagiu à ordem de rendição
, apontando a arma contra a guarnição,
sendo alvejado
.

12) Em continuidade, durante a progressão no terreno,
LEOCY foi localizado e rendido
,
momento em que se identificou como policial penal, apresentando arma de fogo acautelada pela SEAP (pistola calibre .40).

13) Ato contínuo,
TÁSSIO foi localizado no banheiro de uma casa abandonada ao lado do supermercado. Ao ser abordado, sem oferecer resistência, o denunciado se identificou como policial penal, e portava uma carteira funcional da Polícia Penal do Estado do Pará. Contudo, verificou-se que o referido documento apresentava indícios de falsificação
, uma vez que o QR Code constante na cédula remetia aos dados de outro servidor, alheio à identidade por ele declarada.

14) As vítimas relataram à guarnição que, ao todo, cinco indivíduos participaram da ação criminosa: três já localizados pelos policiais – TÁSSIO, LEOCY e DAYVISON 3 O envolvido DAYVISON foi socorrido, mas veio a óbito na UPA de Marituba.

(...)” destaquei – Id. 139833623 dos autos originários.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 30/06/2025